Tribunal: TJES
Processo: 0000851-42.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000851-42.2018.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHERLONI SCHREIBER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000851-42.2018.8.08.0056

APELANTE: CHERLONI SCHREIBER

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CHERLONI SCHREIBER
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
à pena definitiva de
4
(
quatro
) anos
e

0
6
(
seis
) m
eses

de reclusão
e 700 dias-multa, em regime inicial
s
e
miabert
o
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que, no dia 21 de abril de 2018, por volta das 17h30min, no “Bar da Loira”, localizado em Caramuru, no bairro Vila Nasser, na zona rural daquela Comarca, a apelante tinha em depósito 25 (vinte e cinco) porções de substância similar a crack e 11 (onze) pinos de substância similar à cocaína.

Conforme a peça acusatória, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foi localizada a droga dentro de uma caixa de som na cozinha do estabelecimento.

Em suas razões (às fls. 354/358), requer a redução da pena-base em seu mínimo legal.

Pois bem.

Não há reparos serem realizados na dosimetria da pena.

Verifica-se que o juízo
a quo
valorou negativamente apenas uma circunstância judicial:
as circunstâncias do
fato delituoso
.
Vejamos:

[...] Passo à análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, em conformidade com o artigo 42 da Lei de Drogas: a culpabilidade é grave, contudo é inerente ao tipo em análise; os antecedentes são imaculados; não foram colhidos elementos de prova sobre a conduta social e a personalidade da acusada; o motivo, ao que tudo indica, é busca de dinheiro fácil, o que é típico do delito, não sendo possível reconhecê-lo como desfavorável;
as circunstâncias não são boas, pois a acusada utilizava se seu comércio para “mascarar" a venda ilegal de drogas, dificultando a repressão estatal
; as consequências do fato delituoso são comuns à espécie; não há vítima especifica neste crime.

Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, valorados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos atos.
Não se verifica a presença de atenuantes e/ou agravantes.
Na terceira etapa, tenho por presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 § 4º da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena base em 1/4, alcançando a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.
O re
g
ime inicial de cumprimento de pena é o semi-aberto, a teor do que dispõe o a
rtigo
33. §2
º
, alínea “b”, do Código Penal.
[...]

Se extrai dos autos que, de fato,
merece a exasperação o vetor das

circunstâncias do fato
, uma vez que a apelante utilizava seu estabelecimento comercial (bar) para a prática do delito, local de maior circulação de pessoas, o que facilita a difusão da droga. Inclusive, antes dos fatos, a ré tinha um bar na região de São Luís que já era objeto de denúncias pelo intenso tráfico de drogas.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não configura constrangimento ilegal a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, com base em circunstância concreta e idônea, como o fato de a traficância estar ocorrendo em estabelecimento comercial, com circulação de grande número de pessoas, o que facilitava a disseminação da droga, além da relevante quantidade de drogas de natureza especialmente deletéria. [...] (STJ, HC: 394781 SC 2017/0075781-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017)

Portanto,
nada a reparar na dosimetria da pena,
visto que a fundamentação é idônea para valorar negativamente a mencionada circunstância judicial.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É idônea a fundamentação para valorar negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do fato delituoso quando a traficância ocorre em estabelecimento comercial, facilitando a difusão da droga. Precedentes.

2
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.